Tribunal: TJBA
Processo: 8010571-23.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010571-23.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SOARES DE BRITO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de interrupção do serviço de energia elétrica em zona rural por 36 (trinta e seis) horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve defeito na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Em caso de descumprimento de tais obrigações, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. No caso dos autos, restou comprovado que houve interrupção do serviço de energia elétrica na localidade por extenso lapso temporal – 36 (trinta e seis) horas. A concessionária, por sua vez, não fez prova da ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia.

6. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica opera-se in re ipsa, mormente quando ultrapassados os prazos estabelecidos no artigo 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência sobre o tema.

8. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento, ao passo que os juros de mora são devidos desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010571-23.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOSE SOARES DE BRITO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.